Tribunal: TJMT
Processo: 0006992-59.2009.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006992-59.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 474.514.089-49 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CONFIGURADA. TEMA N.º 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO N.º 547, DO CNJ. CONCESSÃO DE PRAZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob alegação de ocorrência preclusão
pro judicato,
após anulação de decisão anterior por ausência de intimação prévia.

2.

Além disso, o apelante pleiteia a concessão de prazo de 90 dias, com base no art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547 do CNJ.

II. Questão em discussão

3. Duas questões em discussão:

(i)
Verificar se ocorreu preclusão
pro judicato
, nos termos do art. 505, do CPC, em razão da anulação da sentença anterior por ausência de intimação prévia.

(ii)
Examinar a aplicação dos critérios do Tema n.º 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ, especialmente quanto à possibilidade de concessão de prazo adicional para localização de bens do devedor.

III. Razões de decidir

Preliminar: Preclusão

4. A preclusão judicial não se aplica quando a decisão anterior é anulada por vício processual, pois não houve apreciação de mérito, permitindo a reanálise do caso.
5. A sentença recorrida foi proferida em conformidade com as diretrizes estabelecidas por este e. Tribunal após a anulação da decisão anterior, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mérito

6. O Tema 1.184 do STF consagrou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitando a competência de cada ente federado.

7. A referida Resolução nº 547 do CNJ regulamenta os critérios de extinção, incluindo a ausência de movimentação útil por mais de um ano e valor inferior a R$ 10.000,00 à época do ajuizamento.

8. No caso concreto, o valor da execução (R$ 3.299,90) e a ausência de citação válida ou penhora preenchem os requisitos para extinção. Todavia, o ente público requereu a prorrogação do prazo para localizar bens do devedor, nos termos do art. 1º, § 5º, da referida resolução.

9. Em observância ao princípio da eficiência administrativa e às prerrogativas da Fazenda Pública, é devida a concessão do prazo de 90 dias para que o ente público adote as providências necessárias, sob pena de extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"1. Não há preclusão pro judicato quando a decisão anterior é anulada por vício procedimental, sem apreciação do mérito, permitindo nova decisão no curso do processo.

2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF, respeitados os critérios da Resolução nº 547 do CNJ.

3. O ente público poderá requerer a prorrogação do prazo por até 90 dias para localizar bens do devedor”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 505.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1777492 SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 04ª Turma, DJe 10.09.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º
0006992-59.2009.8.11.0040
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
PEDRO FRANCISCO DA COSTA, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 250582741):

“
VISTO/GS.

O
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a
Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o
ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Percutindo ao fundo da parlenda, o magistrado, segundo a lição do art. 125 do CPC, possui o encargo de dirigir o processo na função precípua de velar pela aplicabilidade dos ditames legais, incidindo neste controle seu posicionamento jurisprudencial sobre as searas vergastadas na demanda.

O douto Cássio Scarpinella Bueno, com propriedade, ao tratar do chamado
incidente de saneamento preliminar,
dispõe que o juiz desenvolve cognição ao receber a petição inicial, i.e., não se trata de mero expediente, haja vista que nesta fase visa-se a constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Com efeito, segundo o jurisconsulto, a dinâmica do CPC, inspirada confessadamente em razões de ordem pública, impõem o prévio exame para impedir que petições iniciais ineptas possam ensejar prática de atos processuais inúteis e desnecessários ou que eventuais defeitos ou irregularidades sejam, desde pronto, sanados, dando-se oportunidade ao desenvolvimento válido e regular do processo. Nesta quadra, tem-se que nem mesmo os princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual poderão excluir a realidade de que o processo não pode prosseguir sem uma escorreita petição inicial que, se não primar pela técnica, pelo menos não cause nenhuma espécie de prejuízo para o exercício de ampla defesa, constitucionalmente assegurado, ao requerido.

Da análise dos autos, constata-se que
a Fazenda Pública exequente NÃO se adequou a
Resolução CNJ nº 547
, de 22 de fevereiro de 2024 e, malgrado haja pedido de suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, não há nos autos documentos a comprovar que houve o efetivo protesto do título e/ou tentativa de conciliação.

Ademais, o pedido de suspensão não se enquadrando na possibilidade de suspensão prevista no § 5.º, do artigo 1.º da referida Resolução, eis que não restou demostrado pela Fazenda Pública que durante esse período poderá localizar bens do devedor.

Certo é que referida execução vem se arrastando há anos com diligências para busca de bens via sistema (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todas inexitosas, de modo que não restando comprovado pela Fazenda Pública a possibilidade efetiva de localização de bens do devedor,
o pedido de suspensão deve ser indeferido e a execução extinta
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento na
Resolução 547/2024 do CNJ
, bem como nos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e racionalidade,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)
”(destaques no original)

A parte apelante aduz, em suma, que a sentença incorreu em
error in procedendo
, ao decidir novamente sobre matéria que já havia sido apreciada e reformada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em razão disso, assevera que a nova sentença violou o disposto no art. 505, do CPC, configurando preclusão
pro judicato
, pois o magistrado de origem estaria impedido de rediscutir a questão.

Argumenta, ainda, que foi requerido prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento das providências, de acordo com a resolução do CNJ.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença,
“(...) deferindo-se a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 1º, § 5º da Resolução nº 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1.184 de Repercussão Geral, para que sejam adotadas as providências cabíveis na espécie” (ID. 250582742).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º
0006992-59.2009.8.11.0040
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
PEDRO FRANCISCO DA COSTA, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada,
no dia 14.12.2009
, em desfavor de PEDRO FRANCISCO DA COSTA, visando ao recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n.º 787672/2006, 183393/2007, 205560/2008, 228481/2008, 260038/2007, 260039/2007, 260040/2007, 260041/2007, 260042/2007, 260043/2007, 260044/2007, 260045/2007, 260046/2007, 260047/2007, 260048/2007, 1904/2004 e 184842/2007, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 3.299,90 (três mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Em 01.06.2010,
o magistrado de origem recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. n.º 220155163 – Pág. 33/34), que foi negativa por correios e oficial de justiça (ID. n.º 220155163 – Pág. 36, 42; ID. n.º 220155165 – Pág. 13), razão pela qual o exequente requereu que o ato fosse realizado por edital (ID. 220155168).

Após o transcurso processual, s
obreveio, então, em 21.02.2024, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ora recorrida (ID. n.º 220155169), que foi
anulada
por este e. Tribunal,
em razão da ausência de intimação prévia
(ID. 222779868).

Retornados os autos à origem, o exequente foi intimado (ID. 250582738), o qual se manifestou no ID. 250582739.

Em sequência, no dia 17.09.2024, foi proferida nova sentença (ID.
250582740
), ora recorrida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO

Preliminarmente, o apelante alega que o magistrado de origem estaria impedido de proferir nova decisão sobre o mérito da execução fiscal, uma vez que a questão já teria sido decidida e reformada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No entanto, essa alegação não merece prosperar.

Isso porque, a preclusão prevista no art. 505, do Código de Processo Civil, impede que o juiz decida novamente
questões já decididas
relativas à mesma lide. Senão vejamos:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas
relativas à mesma lide”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. 2. Na hipótese, destacou o juízo de piso que não houve impugnação tempestiva à penhora e sua ampliação", restando preclusa a possibilidade de questionamento por parte da devedora. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1777492 SP 2018/0291167-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)”.

Entretanto, impende destacar que o referido dispositivo não se aplica ao presente caso, pois a sentença anterior foi anulada para que fosse
oportunizado o contraditório e a ampla defesa
, ou seja, não houve pronunciamento deste e. Tribunal quanto ao mérito e, por conseguinte, não houve a apreciação da matéria.

In casu
, após a anulação da sentença, o juízo de primeiro grau deu continuidade ao feito e a parte se manifestou, exercendo o contraditório.

Observa-se que somente após esse trâmite é que foi proferida nova sentença.

Portanto,
não
houve qualquer violação ao art. 505, do CPC, pois a decisão anterior foi desconstituída, permitindo nova análise da matéria após o saneamento do referido vício procedimental. Dessa forma, não há que se falar em preclusão
pro judicato
, de modo que
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

MÉRITO – DO TEMA N.º 1.184, DO STF

Quanto ao mérito recursal, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para a propositura do executivo fiscal (artigos 2º e 3º),
quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1º).

In casu
, verifica-se que
já houve o
recebimento da inicial
pelo magistrado de origem. Logo,
não
se mostra razoável, neste momento processual, exigir o cumprimento das providências administrativas previstas nos artigos 2º e 3º, da referida resolução.

Tratando-se de

ação em curso
, como dantes narrado, aplica-se o disposto no artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à
“ausência de movimentação útil”
por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da
não extinção da execução por 90 (noventa) dias
, desde que demonstre que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional, detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

A ação foi proposta, em
14.12.2009
, sendo o valor, à época do ajuizamento, de
R$ 3.299,90 (três mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
.

Ademais, observa-se que, não ocorreu a citação positiva da parte executada, bem como que
não
houve penhora efetiva nos autos. Acrescenta-se, por fim, que o município foi devidamente intimado a se manifestar.

Entretanto, na oportunidade, o ente público requereu a aplicação do art. 1º, §5º, da referida resolução.

Sendo assim, conclui-se que o pleito do órgão fiscal encontra amparo fático e jurídico, impondo-se, assim, a reforma do
decisum
questionado, para que seja
concedido o prazo de 90 (noventa) dias ao exequente
.

Frisa-se, contudo, que o referido prazo deve ser utilizado pelo ente público para citar a parte e
localizar bens
, nos exatos termos do art. 1º, §5º, da Resolução n.º 547, do CNJ.

Diante do exposto
e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao presente recurso, para reformar a decisão e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024